Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-96.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000219-96.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMAR DOS SANTOS - CPF: 790.874.691-87 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), VILZAN CARNEIRO ROCHA MANOEL - CPF: 922.614.181-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. 1º vogal - Dr. Walter Pereira de Souza: Acompanho o voto da Relatora. 2º vogal- Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Peço vênia para divergir (voto anexo). Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –

ARTIGO 58-A NA LEI Nº 704/2001 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

A reestruturação de carreira de servidores público não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV. Em contraponto, o recorrente não demonstrou que a lei
704/2001
tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores municipais, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe incumbia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Primavera do Leste
.

Ação:
de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Sentença (Juizado Especial Cível da de Primavera do Leste-MT Id.

179903708
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando
o
recorrente a proceder à revisão dos vencimentos dos recorridos e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem de 11,177%.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179903713
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende

a prescrição do direito pleiteado em razão da vigência da lei municipal de reestruturação de vencimentos, bem como a aplicação da Súmula 11 da Turma Recursal Única – TJ/MT.

Contrarrazões
(Id.

179903716

):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O RA

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Rosemar dos Santos e Vilzan Carneiro Rocha Manoel
em face do Município de Primavera do Leste – MT., com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

Os recorridos pugnam pela incorporação do percentual de 11,177% em seus vencimentos a título de recomposição de perda salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV.

Afirmam que com a implantação definitiva da nova moeda, o “real”, em 1994, os órgãos públicos não aplicaram de forma correta a conversão nas tabelas salariais dos servidores públicos, vindo estes sofrer a defasagem salarial.

Asseveram que o recorrente realizou perícia contábil, na qual apurou defasagem oscilando entre 11,177% a 15,72% em desfavor dos servidores municipais, à época da conversão da moeda.

Importante destacar que em audiência coletiva realizada pelo juizado especial da fazenda pública da comarca de Primavera do Leste, foi reconhecido como perda salarial para os servidores municipais o percentual de 11, 177%.

Por conseguinte, em 2022, foi acrescentado o artigo 58-A na Lei nº 704/2001, o qual estabeleceu que todo e qualquer reajuste salarial que ocorrer nos vencimentos dos servidores, deverá ser considerado para fins de compensação de eventual defasagem na conversão da URV em Real, demonstrando que a referida lei não recompôs a perda salarial a título de URV.

“
Artigo 58-A
Todo e qualquer reajuste salarial, independente do valor, deverá ser considerado para fins de compensação de eventual defasagem na conversão de Unidade Real de Valor (URV) em Real. (Redação acrescida pela Lei nº
2065
/2022)”.

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa aos recorridos, de percentual decorrente da equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

A reestruturação de carreira de servidores público não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Em contraponto, o recorrente não demonstrou que a lei
704/2001
tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores municipais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe incumbia.

Em detida análise dos autos, não é possível afirmar que a Lei que reestruturou a carreira – nº 704/2001, promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Isso porque a citada norma utilizada não faz qualquer menção de recomposição salarial, referente à errônea conversão da moeda em URV.

Diante disso, por ausência de demonstração no presente
processo
de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores municipais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já deliberou sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA –
EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO DO “AN DEBEATUR” – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" ( REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016). Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 2. Embargos acolhidos.(TJ-MT 10003143920178110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)”.

Assim, as ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação.

É esse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA N. 85/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957392 MT 2021/0054143-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)”.

Tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O Enunciado de Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

O direito ao acréscimo percentual na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

Ocorre que, quanto à lei elabora pelo recorrente nº 704/2001 não restou comprovado que houve incorporação da defasagem a título de URV nos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula nº11 da Turma Recursal Única, posto que não houve reestruturação remuneratória dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste.

Tendo em vista que já foi reconhecido pelo juízo da comarca de Primavera do Leste a perícia contábil realizada pelo próprio Ente Público Municipal, que fixou o percentual de 11,177% a título de defasagem salarial, não se verifica necessária, portanto, a liquidação de sentença, bastando que os cálculos sejam apresentados na fase de cumprimento de sentença.

Considerando que a presente ação foi proposta em

23/08/ 2023
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023